Tribunal: CARF
Processo: 12898.001046/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001046/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.821 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
MAURO MARCELLO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração decorrente da falta de recolhimento/declaração da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins e multa vinculada de 75%, nos termos do Decreto no
4.524/02 e art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
Segundo se extrai dos autos, no cumprimento do Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF no 0719000/04920/08, foi constatada a dedução das contribuições PIS e Cofins
com retenções informadas na DIPJ (Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica) Ano-
calendário 2004, divergente do constante na DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte) das “fontes pagadoras”.
Diante da divergência entre os dados da DIPJ e as informações prestadas pelos
tomadores de serviço, o Auditor-Fiscal intimou o contribuinte a comprovar a retenção das
contribuições e, não obtendo resposta, efetuou o lançamento da diferença a maior do valor
descontado sem informações na DIRF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001046/2009-14
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001046/2009-14

Vale destacar que, no mesmo MPF, foram efetuados outros lançamentos relativos
a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, sendo as autuações controladas em processo separado, já objeto de
apreciação pelo CARF, inclusive a contribuição para o PIS e a Cofins em virtude de constituírem
reflexo do IRPJ.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte – MG, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A prova dos valores retidos na fonte se faz pela apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pela fonte pagadora em nome do beneficiário. Correto o lançamento
que exige a contribuição não recolhida em decorrência de dedução, na apuração do
tributo a pagar, de valores retidos na fonte em valores superiores aos comprovados nos
documentos de retenção, mormente quando estes últimos também coincidem os
declarados pelas fontes pagadoras nas DIRF.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REFERENTE. VALORES RETIDOS.
A responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do tributo, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a
responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte,
nem, tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto ou
contribuição na fonte, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
RETENÇÃO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A prova dos valores retidos na fonte se faz pela apresentação dos comprovantes de
retenção emitidos pela fonte pagadora em nome do beneficiário. Correto o lançamento
que exige a contribuição não recolhida em decorrência de dedução, na apuração do
tributo a pagar, de valores retidos na fonte em valores superiores aos comprovados nos
documentos de retenção, mormente quando estes últimos também coincidem os
declarados pelas fontes pagadoras nas DIRF.
ILEGITIMIDADE PASSIVA REFERENTE. VALORES RETIDOS.
A responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do tributo, na condição de sujeito passivo responsável, não exclui a
responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte,
nem. tampouco, exime o contribuinte de comprovar a retenção do imposto ou
contribuição na fonte, cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001046/2009-14

Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) A recorrente recebeu somente o valor líquido referente a cada uma das Notas
emitidas, tendo sido efetuada a retenção dos tributos incidentes pelo tomador
do serviço;
b) Que apresentou nos autos do processo administrativo no 12898.001045/2009-
70 a totalidade das Notas Fiscais de serviço do ano-calendário de 2004 e, em
virtude do grande volume de documentos, não houve tempo hábil para nova
juntada;
c) A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos retidos na fonte é dos
tomadores de serviço, nos termos do art. 45 do CTN;
d) A não incidência do PIS e da Cofins sobre receitas financeiras e
subsidiariamente, a incidência à alíquota zero a partir de agosto de 2004, por
força do Decreto no 5.164/2004;
Por fim, solicita o cancelamento integral do Auto de Infração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 31/07/2015, apresentou recurso
voluntário em 28/08/2015, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como relatado, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF no 0719000/04920/08)
resultou em diversos Autos de Infração, tendo sido o IRPJ e reflexos julgados nos autos do
processo no 12898.001045/2009-70.
Em separado, foi lavrado o presente Auto de Infração específico para lançamento
do PIS e da Cofins não recolhida integralmente, inclusive de multa vinculada de 75%, em virtude
da não comprovação da retenção das contribuições incidentes na prestação dos serviços pela
recorrente.
O Auditor-Fiscal e o colegiado de primeira instância concluíram que, em virtude
da ausência de retenção informada na DIRF pelos tomadores de serviço, não tendo a recorrente
juntado aos autos qualquer documento que fizesse prova em contrário, deveria ser objeto de
lançamento o valor não comprovado das retenções de PIS e Cofins utilizados no desconto do
valor a pagar das contribuições devidas.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, a recorrente alega que já apresentou a
integralidade das Nota Fiscais de serviços do ano-calendário de 2004, porém, somente nos autos
do processo no 12898.001045/2009-70 (IRPJ e reflexos) e 12898.001047/2009-69 (CSLL), e
que, devido a enorme quantidade de documentos, acabou por não juntar também aos presentes
autos.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001046/2009-14

Pelo argumento acima exposto, pautado no Princípio da Verdade Material, não
vejo como negar a necessidade de realização de diligência, pelo que passo a explicar.
É certo que caberia à recorrente a juntada nestes autos das Notas Fiscais e demais
documentos comprobatórios da efetiva retenção do PIS e da Cofins incidentes na prestação de
serviços no ano-calendário de 2004, porém, a posse destas Notas pela administração pública,
ainda que em diferentes autos, me convence da possibilidade de análise dos documentos,
especialmente por se tratarem de processos relativos ao mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal.
Nesse sentido tem entendido este Colegiado, como nos Acórdãos abaixo:
“Acórdão no 3401-007.498
Sessão de 23 de junho de 2020
Relator: João Paulo Mendes Neto
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício:2011
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Mesmo que no momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade o
contribuinte não tenha apresentado documento hábil e idôneo a provar o que se
pleiteava, a apresentação de Nota Fiscal no Recurso Voluntário de Acórdão que se
fundamentou precipuamente na inexistência do referido documento, deve ser conhecida.
[...]”
“Acórdão no 2002-005.783
Sessão de 21 de outubro de 2020
Relator: Thiado Duca Amoni
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
[...]
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela que não
se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos fatos ocorridos, de
forma que certos vícios podem ser superados.”
Desta forma, entendo que, tendo em vista a entrega ao Fisco da integralidade das
Notas Fiscais de serviços do ano-calendário de 2004, deve ser realizada diligência para
verificação da efetiva retenção do PIS e da Cofins no período do lançamento, verificando se o
valor informado como retido coincide com as informações prestadas em DIPJ.
Pelo exposto, VOTO pela conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.821 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.001046/2009-14

a) Junte aos autos as Notas Fiscais e demais documentos comprobatórios
apresentados pela recorrente nos autos do processo no 12898.001045/2009-70;
b) Analise a documentação juntada e, se necessário, solicite outros documentos
comprobatórios para verificação da realização das retenções de PIS e Cofins
nas operações realizadas no período fiscalizado;
c) Elabore Relatório de Diligência acerca das retenções informadas em DIPJ,
DIRF e nas Notas Fiscais apresentadas, concluindo sobre o valor do crédito
tributário remanescente, após análise dos documentos juntados aos autos;
d) Na existência de Notas Fiscais ilegíveis, destacar especificamente o ocorrido
no Relatório elaborado, utilizando nestes casos, em substituição, os valores
informados pela recorrente em planilhas/demonstrativos;
e) Dar ciência à recorrente do Relatório, facultando-lhe prazo de 30 (trinta) dias
para manifestação, ao final do qual deverá o processo retornar para
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital